Tribunal: TJSP
Processo: 0006997-85.2023.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022 – RECURSO QUE PRETENDE O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – NÃO ACOLHIMENTO – Tratando-se de agravante condenado por crimes de homicídio, latrocínio e roubo, cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas, não há que se falar em concessão de indulto, uma vez que o artigo 11 do Decreto em questão determina a

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022 – RECURSO QUE PRETENDE O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – NÃO ACOLHIMENTO – Tratando-se de agravante condenado por crimes de homicídio, latrocínio e roubo, cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas, não há que se falar em concessão de indulto, uma vez que o artigo 11 do Decreto em questão determina a unificação das penas correspondentes a infrações diversas e, em seu parágrafo único, veda expressamente a concessão do benefício para crime não impeditivo enquanto não estiver cumprida a pena por um dos crimes impeditivos elencados no seu artigo 7o, dentre os quais, aqueles considerados hediondos ou a eles equiparados ou praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa, como os delitos de homicídio, latrocínio e roubo, ressalvando tão somente a concessão fundamentada no inciso III do "caput" do artigo 1o do referido Decreto Presidencial, hipótese diversa daquela em que fundamentado o pedido da Defesa. Requisito objetivo não preenchido na data da publicação do Decreto Presidencial. Decisão concessiva de indulto que tem natureza declaratória. De qualquer forma, impossível a aplicação do indulto humanitário com base no artigo 1o, inciso II, do Decreto Presidencial no 11.302/2022 se não comprovado, por laudo médico oficial, ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução, que o sentenciado tenha sido acometido por doença grave permanente, que, simultaneamente, imponha severa limitação de atividade e exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal, pela respectiva equipe de saúde. Recurso não provido, com recomendação.